Tribunal: TJDFT
Processo: 0732483-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732483-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: RUBIANA SANTOS BORGES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar (ID 49816538), interposto por F.B.S., representado por R.S.B. em face da FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de matrícula da requerente junto ao curso supletivo que negou a inscrição, bem como possibilite à mesma fazer o exame final para conclusão do Ensino Médio e, por fim, em caso de aprovação no exame, que expeça o certificado de conclusão do Ensino Médio, nos seguintes termos: Trata-se de ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Felipe Borges Schoffen, menor de idade, representado por sua genitora, em desfavor de FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, todos qualificados nos autos. Alega a parte autora que à época da propositura da presente ação contava com seus 17 anos de idade, encontra-se cursando o 3o ano do Ensino Médio e, por possuir capacidade intelectual avançada, auferiu êxito na aprovação de vestibular do curso de PSICOLOGIA ofertada pela Universidade Católica de Brasília - UCB. Discorre que referida instituição de ensino superior lhe exigiu certificado de conclusão de ensino médio, o qual ainda não possui, buscando, por isso, junto ao réu a matrícula em curso supletivo, a aplicação antecipada de provas e, havendo resultado positivo, a emissão do certificado de conclusão, procedimento que restou negado pela via administrativa. Pretendeu tutela de urgência para compelir a parte requerida a realizar a matrícula da requerente junto ao curso supletivo que negou a inscrição, bem como possibilite à mesma fazer o exame final para conclusão do Ensino Médio e, por fim, em caso de aprovação no exame, que expeça o certificado de conclusão do Ensino Médio. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 1. Da existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR A presente demanda, conforme dito alhures, versa sobre matrícula de menor em curso supletivo em razão de aprovação em vestibular para fins de realização acelerada de exame do ensino médio e, por fim, em caso de aprovação no exame, emissão de certificado de conclusão do ensino médio visando matrícula em curso superior. Dito isso, cabe dizer que a Câmara de Uniformização deste e. Tribunal, em sessão realizada no dia 24/04/2019, admitiu o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000, determinando a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que versem sobre o tema a partir de 25/06/2019: “Questão Submetida a Julgamento: Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio.” Evidencia-se, portanto, a subsunção da hipótese destes autos ao caso do IRDR supramencionado, visto que a matéria de mérito subsume-se ipsis literis à questão submetida a julgamento. Importa ressaltar que a ordem de suspensão da marcha processual determinada pelo eg. Tribunal em tais hipóteses é medida cogente (art. 982, inciso I do CPC), havendo inclusive previsão legal de ajuizamento de reclamação em caso de sua inobservância (art. 988, inciso IV do CPC). Importante frisar que referido IRDR teve seu mérito julgado, todavia o acórdão se encontra pendente de trânsito em julgado, devendo o feito permanecer suspenso conforme definição do eg. Tribunal. Cabe, em tempo, descrever que a tese firmada por este eg. Tribunal no caso é contrária a intenção da parte autora, senão vejamos: Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. É de se destacar que o ajuizamento com defesa de a tese contrária a firmada em IRDR provoca a improcedência liminar do pedido (art. 322, inciso III do CPC), contudo, ainda não se mostra razoável a adoção de tal procedimento, haja vista a pendência de trânsito em julgado do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em questão. 2. Da tutela de urgência Cabe dizer que a suspensão determinada no IRDR supracitado não impede a análise do pedido de tutela de urgência, porquanto o §2o do art. 982 do CPC admite a formulação e análise de requerimentos dessa natureza. Tem-se, assim, que o art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, adianta-se que o pedido deve ser rejeitado. Isso porque não se verifica a alegada probabilidade do direito, porquanto a mera aprovação em vestibular não consubstancia prova suficiente de avançada capacidade intelectual do aluno. Anoto que não há prova nos autos de que o curso em que o aluno foi aprovado possui muitos candidatos por vaga, sem contar que o histórico escolar trazido na inicial não ilustra suposta e indiscutível comprovação de maturidade e capacidade excepcional. Ao longo do 2o ano do Ensino Médio, o aluno obteve diversas notas 60,7; 64; 65; 65,4; conforme ilustra o ID 167762919 - Pág. 3. Sobre o tema, destaco o seguinte e recente julgado proferido pelo e. TJDFT: "DIREITO À EDUCAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. REALIZAÇÃO DE SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. EMANCIPADA. IRDR No 13. 1. A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo. 2. A modalidade de educação de jovens e adultos - EJA não tem por intuito encurtar o tempo de duração do ensino médio, tampouco representa caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. Cuida-se, sim, de modalidade de ensino destinada a pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino regular na idade adequada, e que se valem desse modelo para viabilizar a conclusão de seus estudos. 3. A concessão de medida excepcional de deferimento de avanço escolar, por meio de supletivo, antes de completada a idade mínima de 18 anos, exige a comprovação da maturidade e da capacidade excepcionais. 4. Não se vislumbram presentes os requisitos para a concessão da segurança requerida pela impetrante, tendo em vista que o ensino supletivo do EJA exige a idade mínima de 18 anos, conforme entendimento adotado no IRDR no 13 (autos no 0005057-03.2018.807.0000). 5. O fato de a impetrante ser emancipada não a habilita a se matricular no supletivo, uma vez que o critério objetivo previsto em lei é a idade, e não a capacidade civil. 5. Apelação cível conhecida e não provida” (Acórdão 1432501, 07410791120218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além disso, não se pode desprezar o teor do mérito definido no IRDR descrito no tópico antecedente, o qual, apesar de pendente de trânsito em julgado, prejudica a probabilidade do direito descrito na inicial, sobretudo porque fixada tese contrária ao que pretendido pela demandante. Dispositivo: Com tais argumentos, INDEFIRO o pedido de liminar. E determino a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000. Ao final, mantida a tese firmada no IRDR, remetam-se os autos conclusos para a análise de eventual improcedência liminar do processo. Cadastre-se o Ministério Público ante a presença de menor no polo ativo. Após, dê-se vista por 15 (quinze) dias. Em síntese, o Agravante alega em suas razões recursais que é menor de idade, cursa o 3° ano do Ensino Médio e foi recentemente aprovado no Processo Seletivo 2o/2023, para o curso de Psicologia na Universidade Católica de Brasília – UCB, necessitando realizar matrícula junto a faculdade até o dia 14/08/2023 para garantir sua vaga. Informa ser aluno dedicado aos estudos e sem histórico de reprovação em seu currículo escolar, tenho obtido boas notas e já cursado mais do que o necessário da carga exigida. Alega, ainda, que não se trata de aplicação do IRDR 13, uma vez que o repetitivo ainda está em fase recursal e se encontra suspenso. Além disso, não seria o caso de aplicação vinculante ao caso, nos termos do art. 987, §1o do CPC. Invoca os Arts. 24, 44 da LDB, bem como o Art. 208 da CF, entendimentos jurisprudenciais e parecer favorável do Ministério Público Federal no Tema 1127/STJ. Requer efeito suspensivo ativo para determinar que o Agravado efetue a matrícula do Agravante e aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, de forma acelerada, imediatamente, e sendo aprovado, expeça seu certificado de conclusão do ensino médio. É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo das custas recursais realizado (ID 49816541). Recebo o recurso. Da submissão do caso concreto ao IRDR 13 e da apreciação do pedido de tutela de urgência O presente caso se submete à sistemática de demandas repetitivas, sobretudo à tese firmada no IRDR 13, razão pela qual, após a apreciação do pedido de tutela de urgência, nos termos do Art. 982, § 2o do CPC, o feito deverá ser suspenso. Da tutela de urgência Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Analisando o caso concreto, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Na origem, trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer, consistente no pedido de matrícula do Requerente junto ao curso supletivo que negou a inscrição, bem como possibilite à mesma fazer o exame final para conclusão do Ensino Médio e, por fim, em caso de aprovação no exame, que expeça o certificado de conclusão do Ensino Médio. A pretensão de obtenção da tutela considera o fato de ser o Agravante menor de idade, tendo cursado o 3° ano do Ensino Médio e aprovado no Processo Seletivo 2o/2023 para o curso de Psicologia na Universidade Católica de Brasília – UCB, demandando intervenção judicial para realizar a matrícula junto a faculdade até o dia 14/08/2023. No caso concreto, a situação consiste na possibilidade de se concluir o ensino médio antes do momento oportuno, tendo por base a idade e o ano letivo cursado pelo adolescente, com a finalidade de efetivar a matrícula em curso superior, contrastando com as disposições da LDB, bem como com o entendimento firmado no IRDR 13 a respeito do tema. Em relação ao tema, vários são os óbices para o deferimento do pedido de tutela, a começar do entendimento dessa Relatoria a respeito do tema, consubstanciado nos vários acórdãos lavrados (AGI 0702243-69.2021.8.07.0000, AGI 0701630-83.2020.8.07.0000, AGI 0710743-32.2021.8.07.0000, AGI 07011137-77.2018.8.07.0000 e AGI 0700562-69.2018.8.07.0000). Além disso, em tese, pedido encontra óbice no Art. 37 da Lei 9.394/1996, que esclarece que o Ensino Supletivo tem a finalidade de suprir a escolarização regular daqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria, e, portanto, não pretende substitui-la para progressão ou antecipação dos estudos. Essa não parece ser a hipótese dos autos, donde se infere que o Agravante antecipou seus estudos, como afirmado na peça de agravo. De mais a mais, o menor, nascido em 06/05/2006, conta com 17 anos (ID 167762913), situação essa não abrangida pelo Art. 38, §1o, II do mesmo diploma legal, sem deixar de mencionar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça uniformizou a sua interpretação pela sistemática do IRDR, consolidada no Tema 13 (IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000). O fato de não haver trânsito em julgado não compromete a aplicabilidade do tema, bem como a submissão do caso concreto a ele, já que se estabelece, em regra, o conteúdo eficacial da tese. Não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito do Agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Em face da existência de interesse de menor, vista à Procuradoria de Justiça para manifestação. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 9 de agosto de 2023 17:04:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador